Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701351-14.2018.8.07.0018 Número do processo na origem: 0701351-14.2018.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE MESSIAS DE SOUZA, TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP, MARY PRODUCAO DE EVENTOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, LIDUGERIO JOSE DE OLIVEIRA - ME, MARCELO DAMASCENO DE SENA APELADO: DISTRITO FEDERAL, RONEY TANIOS NEMER, JOSE MESSIAS DE SOUZA, LUIZ GONZAGA DE ASSIS, JULIO CESAR PELLES, MARCELO DAMASCENO DE SENA, JOSE GOMES DA SILVA, DENILSON ALMEIDA DA SILVA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, ODOLIR EUGENIO DAL MAGO, MASSA FALIDA DE SWOT SERVIÇOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Antes de reapreciar o feito na forma determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 50802465), dê-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) com o fito de evitar eventuais nulidades (ID Num. 50802465, págs. 28/30). Após, venham os autos conclusos para imediata reapreciação. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora